Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de emenda à petição inicial, em que alega o autor que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da parte requerida é suficiente para a sua constituição em mora, ainda que conste a anotação de "endereço insuficiente" Não assiste razão ao autor. A comprovação da constituição do devedor em mora deve dar-se com a notificação recebida no endereço previsto no contrato salvo eventual alteração devidamente demonstrada sendo requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Portanto, para que se alcance esse fim, é necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, mormente a necessidade de poder aferir a regularidade do endereço em questão. Ao ser enviada a notificação extrajudicial nos termos do acima mencionado, três situações podem ocorrer: a) recebimento pessoal pelo devedor; b) recebimento por terceiro; e c) não recebimento após três tentativas, com a consequente anotação de "ausente" ou ainda, o não recebimento com anotação de "desconhecido". "mudou-se" ou "não procurado". Dessas três hipóteses, a última, em regra, não serve para constituir o devedor em mora, pois notificação é encaminhada ao devedor, mas este não a recebe, nem pessoalmente e nem por intermédio de terceiro, de modo que não há como ser constituído em mora. No caso do feito, o aviso de recebimento foi devolvido com a informação “endereço insuficiente" (ID 122883976, pág. 03), razão pela qual a notificação não é apta a constituir a devedora em mora, pois o fato de não ter sido encontrado no endereço indicado no contrato não pressupõe sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé. Neste sentido, é o entendimento do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO S 2o DO ARTIGO 2° DO DECRETO LEI N° 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL VICIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321. PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MERITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador 2. A comprovação da constituição do devedor em mora e requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 3. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor e necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. A alegação de que o apelado está ausente não é suficiente para caracterizar a mora, pois o fato de o devedor não ter sido encontrado no endereço indicado no contrato no pressupõe sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé do apelado, devendo, portanto, o apelante demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor (precedentes recentes do STJ e deste Tribuna). 3.1 Embora as recentes jurisprudências da Superior Corte de Justiça evidenciem o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de “mudou-se” ou “desconhecido”, o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo “ausente” ou “não-procurado”, pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado. 4. Neste caso verificou-se que foi oportunizada ao apelante a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial. 5. Tendo sido o apelante regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação e permanecido inerte o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1320970, 07029203020208070002. Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe:10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nessa toada, ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, não ficou caracterizada a constituição do devedor em mora, requisito imprescindível para o manejo da ação de busca e apreensão pretendida pelo autor. Posto isto, INDEFIRO o pedido de ID 124864347. Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para a parte autora cumprir o item "d” da decisão de ID 123023722, qual seja, demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o art. 2°, § 2° do Decreto-Lei n° 911/69, inclusive os itens "a", "b", "c", "e" e "f" da r.decisão, sob pena de indeferimento da inicial. Ressalto que, para dar prosseguimento ao intento de satisfazer seu crédito, o autor possui tanto a alternativa de, caso não possua o endereço atualizado da parte requerida, constitui-la em mora por meio de protesto em cartório extrajudicial, viabilizando o prosseguimento da busca e apreensão, quanto a conversão da ação em execução, que dispensa a comprovação da mora.” O Agravante sustenta, em síntese, a validade da notificação extrajudicial colacionada perante o Decreto-Lei 911/69. Ressalta que a notificação foi enviada ao endereço contratual fornecido pelo próprio financiado, bastando a remessa da carta ao endereço do devedor, nos termos das alterações trazidas pela Lei 13.043/14. Afirma o reconhecimento pelo e. STJ que, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, independente do resultado. Defende que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante. Ao final, pugna concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja considerada válida a mora, afastada a determinação de emenda da petição inicial e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo acostado ao ID 35508925. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, porquanto a notificação juntada não foi entregue no endereço do contrato. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator